Tribunal: TJBA
Processo: 8032960-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032960-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALINE DA CONCEICAO MONTEIRO e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT ANTERIOR DENEGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS TESES JÁ DECIDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA IMPRÓPRIA À SEDE DE HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CARÁTER INTERESTADUAL. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. Questões já decididas em habeas corpus anterior (ausência de fundamentação do decreto prisional, condições pessoais favoráveis, desnecessidade da prisão) não podem ser reexaminadas, em razão da coisa julgada material. A alegação de tráfico privilegiado constitui exercício de futurologia impróprio à sede de habeas corpus, demandando análise aprofundada do mérito da acusação, competindo exclusivamente ao juízo da instrução e julgamento. A possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado não autoriza a revogação da prisão preventiva com fundamento no princípio da homogeneidade, por não constituir direito líquido e certo do paciente, exigindo o preenchimento de requisitos específicos e cotejo probatório. Ainda que, eventualmente, venha a ser reconhecido o tipo privilegiado em sede de sentença, tal circunstância não afasta a necessidade da prisão preventiva, a qual se fundamenta no risco concreto à ordem pública, independentemente da pena abstratamente aplicável. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pela quantidade expressiva (aproximadamente 1,3 kg), variedade dos entorpecentes (maconha, cocaína e crack), acondicionamento fracionado para comercialização e caráter interestadual da conduta. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032960-81.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Aline da Conceição Monteiro, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, pelos fundamentos expostos no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR